Tribunal: TJES
Processo: 5006974-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006974-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSORCIO SHOPPING PRAIA DA COSTA

AGRAVADO: C G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO EMPRESARIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REQUISITOS AUSENTES. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA DO FIADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da liminar de despejo.
2.
Prevê o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991 que
conceder-se- á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
. Por seu turno, o art. 37, do referido diploma legal, dispõe que
no contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e, cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento
.
3.
Neste passo, são requisitos para a concessão liminar do despejo em razão exclusivamente da falta de pagamento: i) o inadimplemento do locatário; ii) a ausência de garantia contratual e iii) caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
4.
Dessa forma, não se encontra presente a probabilidade do direito acerca da ausência de garantia contratual, na medida em que, assim como constatado pelo juízo de origem, o contrato encontra-se garantido por fiança. Apesar da tese de insuficiência da fiança e da indicação de que o fiador possui restrição em cadastro de crédito, tais fatos, por si só, não tornam a fiança ineficaz ou insuficiente, sobretudo diante da ausência de provas minimamente seguras acerca da insolvência do fiador.
5.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006974-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSORCIO SHOPPING PRAIA DA COSTA

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO FELIPE CHACTOURA NUNES - RJ230391, FELIPE TAYAR DUARTE DIAS - RJ223970
AGRAVADO: C G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão no processo nº 5002285-34.2024.8.08.0035, em trâmite na 5ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, indeferiu liminar de despejo ao fundamento de existência de garantia do contrato.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da liminar de despejo. Pois bem.

Considerando as razões apresentadas pelo agravante, os motivos adotados pelo juiz de origem e as provas até então apresentadas, não encontrei motivos para alterar o entendimento adotado quando do exame da tutela recursal. Explico.

Prevê o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991 que
conceder-se- á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
.

Por seu turno, o art. 37, do referido diploma legal, dispõe que
no contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e, cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento
.

Neste passo, são requisitos para a concessão liminar do despejo em razão exclusivamente da falta de pagamento: i) o inadimplemento do locatário; ii) a ausência de garantia contratual e iii) caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

Esse também é o entendimento deste e. TJES:

Nos termos do art. 59, IX, da Lei 8.245/91, para concessão de liminar de despejo, é necessário que sejam cumpridos os seguintes requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) falta de pagamento de aluguel; c) ausência de qualquer das garantias previstas no art. 37, da supracitada lei, que se referem ao pagamento de caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.
(Data: 29/Apr/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5014645-43.2023.8.08.0000. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liminar)

Dessa forma, não se encontra presente a probabilidade do direito acerca da ausência de garantia contratual, na medida em que, assim como constatado pelo juízo de origem, o contrato encontra-se garantido por fiança.

Apesar da tese de insuficiência da fiança e da indicação de que o fiador possui restrição em cadastro de crédito, tais fatos, por si só, não tornam a fiança ineficaz ou insuficiente, sobretudo diante da ausência de provas minimamente seguras acerca da insolvência do fiador.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. MEDIDA LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Fundada a ação na falta de pagamento de aluguel e demais encargos, apenas na hipótese de execução provisória da sentença é cabível a aplicação do disposto no art. 64 da Lei nº 8.245/91, que dispensa a prestação de caução. 2.
Garantido o contrato por fiança, somente se mostra possível o deferimento liminar do despejo em caso de comprovação do esvaziamento da garantia, nos termos do art. 40 da Lei n. 8.245/91. Assim, nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguéis, uma vez garantido o contrato por fiança, descabida é a concessão liminar de desocupação do imóvel.
Precedentes do TJDFT. 3. Agravo conhecido e não provido. (TJ-DF 07493850620208070000 DF 0749385-06.2020.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 16/06/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Agravo de Instrumento. Procedimento de despejo. Locação comercial. Shopping Center. Infração Contratual. Controle societário. Transferência. Despejo liminar decretado. Infração contratual e inadimplemento considerados conjuntamente. Artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91. Contrato garantido. Fiança. Desocupação liminar. Vedação. Artigo 300, do Código de Processo Civil. Requisitos autorizadores. Probabilidade do direito e risco de dano grave. Inocorrência. Manutenção da mesma atividade empresarial. Fiadores. Insolvência. Ausência de provas. Recurso provido. 1.
A regra contida no artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, é expressa ao determinar que a ordem liminar de desocupação de imóvel, nos casos de falta de pagamento, somente é permitida quando o contrato está desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma legal, o que não é o caso. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o rol elencado no § 1º do artigo 59 da Lei do Inquilinato não é taxativo, cabendo ao magistrado apreciar casuisticamente, com extrema cautela, a natureza da relação jurídica e os fundamentos autorizadores da medida liminar de desocupação de imóvel, com esteio nos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil. 3. A atividade empresarial continua sendo exercida, e não há provas da alegada insolvência dos fiadores, de modo que não se constata o risco de dano grave apto a ensejar a decretação do despejo liminar.
(TJ-PR 0052770-22.2018.8.16.0000 Maringá, Relator: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 18/09/2019, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2019)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele

NEGO

PROVIMENTO.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.